Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-42.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reparatória de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Contratação comprovada nos autos. Apresentação, pelo réu, dos instrumentos contratuais firmados pela autora, que posteriormente reconheceu as assinaturas como suas. Réu se desincumbiu, portanto, do encargo do art. 373, II, do CPC, e da inversão do ônus da prova pelo CDC. Improcedência acertada.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reparatória de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Contratação comprovada nos autos. Apresentação, pelo réu, dos instrumentos contratuais firmados pela autora, que posteriormente reconheceu as assinaturas como suas. Réu se desincumbiu, portanto, do encargo do art. 373, II, do CPC, e da inversão do ônus da prova pelo CDC. Improcedência acertada. Sentença mantida. Recurso não provido.